Tribunal: TJDFT
Processo: 0720400-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA - RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE COLIDE NA TRASEIRA - DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE PROVAS IDÔNEAS DOS LUCROS CESSANTES – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais decorrentes de acidente de trânsito. Embora a sentença tenha reconhecido culpa do réu pela colisão, considerou não haver comprovação dos danos emergentes e lucros cessantes alegados pela autora.
3. No recurso, a autora, ora recorrente, insiste na tese de que sofreu prejuízos financeiros significativos e requer a reforma da sentença para que sejam reconhecidos os danos e indenizados. A questão central envolvida no recurso apresentado é a comprovação dos danos emergentes e lucros cessantes alegados pela autora.
4. A responsabilidade civil, conforme estabelece o artigo 186 do Código Civil, decorre da prática de ato ilícito que cause danos a outrem. Para que haja a obrigação de indenizar, é imprescindível a comprovação do nexo causal entre o ato e o dano, bem como a efetiva existência de prejuízo, seja ele material, moral ou emergente.
5.A fim de comprovar os danos materiais, autora apresentou comprovantes de PIX, notas fiscais e orçamentos. O pedido de ressarcimento desses danos foi julgado improcedente na r. sentença sob o fundamento que os documentos foram emitidos em nome de Sérgio da Rocha Batista, apontado como padrasto da autora, mas sem comprovação deste vínculo.
6. O conjunto probatório presente nos autos permite a firme constatação dos danos ocasionados no veículo da autora em razão da conduta negligente do réu. Em contestação (ID 61566745), o próprio réu reconheceu que a autora era condutora do veículo abalroado. O documento ID 61566911 - pág. 4 aponta para a entrada na oficina dois dias depois do acidente e é possível verificar que se trata do carro conduzido pela autora no dia do acidente. Eventual dúvida sobre a pessoa que realizou ou encaminhou o pagamento do conserto do veículo da autora não obscurece o fundamento para a reparação do dano nem a legitimidade da autora para pleitear o ressarcimento de quem deu causa ao acidente.
7. O documento ID 61566911 - pág. 4 demostra o valor reparo referente à lanternagem e pintura, perfazendo R$ 4.000,00. Destaca-se que o valor de R$ 1000,00 constante do documento foi incluído na descrição que totaliza R$ 4000,00. Os documentos ID ID 61566911 - pág. 4, 5 e 6 demonstram as quantias relacionadas a peças e parte elétrica, no valor de R$ 1.025,00. O valor total dos reparos do veículo devidamente comprovados somou R$ 5.025,00. E o serviço realizado mostra-se compatível com as avarias observadas nas fotos do veículo da autora.
8. No que concerne aos lucros cessantes, a recorrente não demonstrou a interrupção de suas atividades profissionais como corretora de imóveis. Não verdade, em audiência, afirmou não possuir registro no CRECI, o que levanta dúvidas sobre a regularidade de sua atividade profissional e a veracidade dos rendimentos alegados. Por fim, não demonstrou por quanto tempo ficou impossibilitada do uso do veículo envolvido no acidente, vez que nos documentos juntados, só há a data de entrada do veículo na oficina, não constando o período de permanência. Assim, a r. sentença também acertou ao concluir que não foram comprovados os lucros cessantes.
9. Em casos de acidente de trânsito não se pode presumir a existência de danos morais, especialmente quando não ocorre lesão física. No caso em análise, não se comprovou a ocorrência de abalo significativo à sua honra ou dignidade e os transtornos enfrentados pela autora não ostentam dimensão passível de indenização. Correta a r. sentença recorrida que julgou improcedente o pedido de reparação por dano moral.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente os pedidos da autora, condenando o réu a pagar R$ 5.025,00 à autora, a título de danos materiais, corrigidos monetariamente a partir do desembolso e acrescidos de juros desde a citação.
11. Não há condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais em razão da ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.